Tribunal: TJBA
Processo: 8056446-95.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8056446-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO POR MOTORISTA DE APLICATIVO PARA EXERCÍCIO PROFISSIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca da Capital em face do Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da mesma Comarca, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por motorista de aplicativo que adquiriu veículo de empresa concessionária, alegando defeitos e vícios no produto adquirido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a demanda ajuizada por motorista de aplicativo, pessoa física, que adquiriu veículo para exercer sua atividade profissional, configura relação de consumo apta a justificar a competência da vara especializada em relações de consumo, mediante aplicação da teoria finalista mitigada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da teoria finalista, permitindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor mesmo quando o bem adquirido não se destina ao uso final, desde que o consumidor revele situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor. 4. O autor da ação é motorista de aplicativo, pessoa física e profissional autônomo, o que evidencia sua vulnerabilidade econômica e técnica em relação à empresa fornecedora do veículo, justificando a incidência das normas consumeristas. 5. A existência de hipossuficiência técnica do consumidor é elemento relevante para atrair a aplicação do CDC e, por consequência, atrair a competência das varas especializadas, sobretudo quando se busca reequilibrar uma relação contratual marcada pela desigualdade de condições entre as partes. 6. Precedentes do STJ e desta Corte confirmam que, em hipóteses similares, envolvendo aquisição de veículos por profissionais autônomos, é legítima a aplicação da teoria finalista mitigada e, portanto, o reconhecimento da competência da vara de consumo. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Conflito improcedente. Tese de julgamento: 1. Aplica-se a teoria finalista mitigada para fins de reconhecimento de relação de consumo quando o consumidor, ainda que utilize o bem adquirido em atividade profissional, demonstre situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor. 2. A aquisição de veículo por motorista de aplicativo, pessoa física e profissional autônomo, caracteriza relação de consumo diante da hipossuficiência do adquirente frente à fornecedora, atraindo a competência da vara especializada em relações de consumo. 3. É competente a Vara de Relações de Consumo para processar e julgar ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais em razão de defeitos no veículo adquirido por profissional autônomo em contexto de vulnerabilidade. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência nº. 8056446-95.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca da Capital e suscitado o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca da Capital. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas em JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.